Tribunal: STF
Processo: ARE 1347341
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO - Professora de educação básica aposentada Autora que, no momento da concessão do benefício, ocupava o cargo de “professor especialista em educação”, nos termos dos art. 30 e 36 da Lei Complementar Municipal nº 511/2012 - Ato concessivo da aposentadoria efetivado pela Administração no ano de 2016 - Supressão do pagamento da tal verba, somente por mudança interpretativa da forma de cálculo pela Administração, após a concessão do benefício à autora - Impossibilidade - Deferimento da aposentadoria e permanência do pagamento correlato, outorgado ao seu tempo, de maneira juridicamente legal pela Administração - Ausência de situação de fraude e de má-fé do servidor - Situação de pagamento de verba alimentar consolidada no tempo, que não comunga com a interrupção do pagamento da gratificação anteriormente concedida - Prevalência do princípio da segurança jurídica ao da invalidação dos atos administrativos, em linha de atenção ao disposto no art. 24 da Lei de Introdução ao Direito Brasileiro (na redação que lhe deu a Lei Federal nº 13.655/2018) - Inadmissibilidade de supressão de verba componente de proventos de servidor público, nestes termos - Autora que, porém, deve devolver os valores recebidos a título de devolução das contribuições previdenciárias - Sucumbência proporcional, tendo em vista o não acolhimento dos danos morais, a justificar a distribuição dos encargos do processo, arcando cada parte com os honorários de seu patrono - Realinhamento dos efeitos econômicos do processo - RECURSO VOLUNTÁRIO DO RÉU E REEXAME NECESSÁRIO PARCIALMENTE PROVIDOS. 



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 40, caput da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    A autora se aposentou em 2016 e, de acordo com as informações dos autos, foi beneficiada pela incorporação da gratificação recebida quando ainda em atividade, em virtude do exercício da função de “professor especialista em educação”. Recebendo o benefício desde então, a Administração, por mudança de interpretação na forma de cálculo dos proventos daqueles que se aposentaram quando ocupavam referido cargo, suprimiu a verba diferenciada paga referente a tal cargo, editando o “Ato Normativo nº 001/2019”. Pois bem, sobre o tema, assim dispõe a Lei Complementar Municipal nº 511/2012, que reformulou o Estatuto do Magistério Público Municipal:



    (...)



    Portanto, a incorporação dos referidos valores nos proventos de aposentadoria da autora se deu em bases legais. Nesse ritmo, anote-se que, diferentemente do alegado pelo Instituto réu, o art. 32 da referida lei não impede a incorporação da verba paga pelo cargo de “professor especialista”, veda apenas a incorporação das verbas eventuais referentes a aulas remanescentes ou “carga suplementar”. Confira-se:



    (...)



    Com todo o respeito à posição contrária, a r. sentença atacada está, em seu miolo, correta e merece subsistir por seus bons e sólidos argumentos, não abalados pelas razões dos apelos. Não há lógica alguma no ato praticado pela Administração. Alega erro, mas que erro houve senão o de interpretação da lei ao fato? Com efeito, nada obstante a possibilidade de a Administração rever seus próprios atos, autocontrole da legalidade dos atos administrativos (Súmulas 346 e 473 do STF), o exercício da autotutela é uma prerrogativa da Administração Pública, centrada no interesse público e na razão de ser dos próprios entes públicos (cumprir a lei), e não uma fórmula para gerar insegurança jurídica, segundo o sabor da mudança de rumo de interpretação jurídica. Ora, a pretensão de anulação do ato de concessão da incorporação em comento, não é resultante de fraude descoberta ou situação ilícita similar. Foi a Administração Pública quem, inicialmente, deferiu a aposentadoria à autora, com a incorporação das diferenças nos proventos dela, criando, assim, uma esfera econômico-alimentar de estabilidade em favor da servidora, que, agora, por sua mera mudança de rumo na interpretação e na aplicação do direito positivo, não se admite seja revisto: dormientibus non succurrit jus. De outra banda, não merece acolhida a alegação de que não houve mudança de entendimento, mas mera “aplicação equivocada da lei”. Como visto dos documentos juntados pelo próprio Instituto réu em sua contestação, foram feitas várias consultas e elaborados vários pareceres até que se concluísse pelo recálculo dos proventos de aposentadoria. Além disso, à época em que a autora passou a receber a verba paga pelo cargo de “professor especialista”, havia, inclusive, desconto de contribuição previdenciária sobre o valor total (valor este que o IPREN se antecipou e devolveu à autora para justificar sua posição). Ora, se havia até mesmo desconto de contribuição previdenciária, e se, à época da aposentadoria, foram considerados preenchidos todos os requisitos para a concessão do benefício, tendo por base o valor percebido pela autora naquela ocasião, não há como negar que este era o entendimento pacífico daquele momento e que, realmente, houve uma mudança de orientação, que, in casu, prejudica a autora e interfere em ato jurídico perfeito. E isto não se pode admitir. E mais. Não foi apenas com a autora que se teria operado o tal “erro”, pois desde 2009 a Administração Pública agia segundo o tal molde de qualificação jurídica, e, pelo que se informa, ao descobrir o referido “erro”, buscou rever os proventos de 450 professores assim aposentados. E, observe-se, a legislação, o direito aplicável, de 2009 até 2016 (quando se mudou a orientação), no ponto em discussão, era a mesma. Notório, então, que não se cuidou de mero "erro" de classificação, singular ou particularizado ao caso da autora, mas de orientação e conduta geral de qualificação jurídica do réu, para todos os casos similares de professores aposentados. Isso, pois, é, respeitado o posicionamento diverso, mudança de rumo de interpretação e de aplicação jurídica em forma generalizada, e não erro de classificação, de cômputo ou de composição de elementos para fixar os proventos, ou de vício na aplicação do direito posto. Outrossim, ainda que se qualifique a autotutela como poder-dever, não como prerrogativa, ou mera faculdade, outra não é a solução.



    (...)



    Neste quadro, torna-se imperativo homenagear o princípio da segurança jurídica, em favor da autora, evitando a supressão abrupta de pagamento da verba de feição alimentar, com sérios abalos para a subsistência. 



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de outubro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente